Tribunal: TJSP
Processo: 1086652-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Indenizatória de danos morais – autor que por ser judeu e seguir preceitos religiosos solicitou à ré refeição kosher ao adquirir passagem aérea internacional – embora tenha a requerida confirmado a solicitação, a alimentação não estava disponível durante o voo – postulante que foi obrigado a jejuar durante todo o trajeto da viagem que durou aproximadamente dez horas – afastada aplicação da

Ementa:
*Indenizatória de danos morais – autor que por ser judeu e seguir preceitos religiosos solicitou à ré refeição kosher ao adquirir passagem aérea internacional – embora tenha a requerida confirmado a solicitação, a alimentação não estava disponível durante o voo – postulante que foi obrigado a jejuar durante todo o trajeto da viagem que durou aproximadamente dez horas – afastada aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal no tocante ao indenizatório moral - princípio da ampla reparação do dano, nos termos do CDC (Lei 8078/90) – responsabilidade objetiva da companhia aérea - danos morais caracterizados – "quantum" ressarcitório mantido em R$10.000,00, seguindo os padrões adotados por esta Corte – demanda procedente – recurso improvido.*